Tribunal: TJDFT
Processo: 0744972-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. TEMA 210 STF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. PEDIDO DE CANCELAMENTO ANTES DO VOO. INSTABILIDADE POLÍTICA E PROTESTOS NO PAÍS DE DESTINO. FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO DO PREÇO DEVIDA. RETENÇÃO DE 10% A TÍTULO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, cuja tese, aprovada em repercussão geral (Tema 210), dispõe que os conflitos de consumo em transporte internacional de passageiros devem ser resolvidos segundo as regras estabelecidas nas convenções internacionais de Varsóvia e Montreal e não pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. A despeito disso, a limitação do valor da condenação estabelecida no artigo 22 da Convenção de Montreal diz respeito aos danos físicos ou aqueles decorrentes de atraso ou extravio de bagagem em voo internacional. Não se aplica na hipótese em que o passageiro busca a restituição do preço pago pela passagem cancelada.
3. Se o pedido de cancelamento, formulado antes do voo, decorreu de inesperada instabilidade política no país de destino (IDs 55751555 a 55751559), deve ser restituído o preço das passagens, deduzida multa fixada na origem em 10% do valor pago.
4. A alegação da empresa de que não houve recusa aos pedidos de reembolso e de remarcação é infirmada pela reclamação, formulada pelo autor no site Consumidor.gob.br em 29 de março, que remanesceu sem resposta da empresa (ID 55751547).
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.